Tribunal: TJES
Processo: 5002120-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002120-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EVANDRO BONGIOVANI NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002120-29.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO BONGIOVANI NUNES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
. MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.
TERMO INICIAL PARA
CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A data da prisão em flagrante em novo processo penal não pode ser utilizada como detração naqueles autos, bem como ser entendida como pena cumprida nos autos da execução penal, uma vez que culminaria em detração em duplicidade. Deste modo, a data da prisão em flagrante de novo crime apenas será utilizada quando da implantação da nova Guia de Execução, no momento do somatório das penas.

2. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002120-29.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO BONGIOVANI NUNES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
EVANDRO BONGIOVANI NUNES
em face da r. Decisão de fls. 93/93v., proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, no processo de execução penal tombado sob nº 2000439-72.2020.8.08.0035, por meio da qual fora fixada a data da última prisão para fins de aquisição de benefícios futuros (19/10/2022).

Nas razões recursais (ID 4422355), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, de modo que se estabeleça a alteração da data-base para a concessão do direito à progressão de regime.

Sustenta a Defesa que é equivocada a consideração da data da última prisão do apenado (19/10/2022) como marco inicial para a contabilização do período de cumprimento de pena necessário ao deferimento do benefício de progressão de regime.

Nesse contexto, aduz que, a data da última prisão (19/10/2022) corresponde ao cumprimento de mandado de prisão decorrente da regressão cautelar proferida nos autos da execução, exatamente em razão da prática de crime ocorrido no dia 19/3/2022, quando foi preso em flagrante.

Deste modo, requer que a data base para aquisição de benefícios seja a de 19/3/2022.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (ID 4422357), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foi realizado juízo de retratação negativo (ID 4422356.

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer (ID 5292068), manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Infere-se dos autos de execução que o agravante foi progredido ao regime aberto em 03/9/2021, firmando Termo de Compromisso em 21/9/2021. Contudo, compareceu em juízo para atestar a frequência apenas até fevereiro de 2022, quando se evadiu.

Na data de 19/3/2022, no curso do regime aberto, foi preso em flagrante em razão da prática de ilícito penal, iniciando-se a ação tombada sob o nº 0002354-58.2022.8.08.0024, tramitando na 8ª Vara Criminal de Vitória.

Diante da prática de
novo crime
, o Juízo da execução penal regrediu cautelarmente o apenado ao regime semiaberto, determinando a expedição de mandado de prisão, o qual foi cumprido em
19/10/2022
.

Realizada audiência de justificação, o Juízo homologou as faltas graves, manteve a regressão de regime e determinou como marco interruptivo a data de
19/10/2022
, tendo em vista que foi o
dia do cumprimento do mandado de prisão
no tocante à execução penal, ou seja, a data da última prisão.

Ora, como bem registrou o Juízo, a data pretendida pela defesa, 19/3/2022 refere-se a crime sobre o qual, à época, sequer havia guia de execução, consignando, então, que a utilização da pretendida data
ocorrerá quando da unificação das penas.

Isso ocorre porque a data da prisão em flagrante neste novo processo penal (ação penal nº 0002354-58.2022.8.08.0024) não pode ser utilizada como detração naqueles autos, bem como ser entendida como uma pena cumprida nos autos da execução penal 2000439-72.2020.8.08.0035, uma vez que culminaria em detração em
duplicidade
.

Deste modo, entendo correta a decisão do Juízo no sentido de que apenas utilizará a data de 19/3/2022 quando da implantação da nova Guia de Execução,
no momento do somatório das penas
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)